Tribunal: TJDFT
Processo: 0713422-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713422-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SOLANGE DE FATIMA DA SILVA RECORRIDO: SOLANGE DE FATIMA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. PEDIDO DO PRÓPRIO DEVEDOR. INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA. 1. A declaração de insolvência civil reclama, além da comprovação de dívidas que excedem o montante dos bens do devedor, a demonstração da impossibilidade de seu pagamento, conforme delineado pelo artigo 748 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973 c/c artigo 1.052 do Código de Processo Civil de 2015. 2. A ausência de bens, por si só, não implica a indigitada insolvência, sob pena de todo aquele que contrair alguma dívida, sem o lastro de uma propriedade, recair em situação de insolvabilidade. 3. Eventual desequilíbrio financeiro, decorrente de desorganização dos gastos pessoais, contraídos voluntariamente, não constitui lastro ao deferimento do pedido de declaração de insolvência. 4. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência da juntada do comprovante de pagamento, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 28682635). Todavia, transcorreu in albis o prazo para a parte recorrente recolher em dobro o valor do preparo, consoante certidão de ID 29049301. Nesse passo, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar referido óbice, em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior,“ Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1829997/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1053713/SC, Rel. Ministra ASSUSSETE MAGALHÃES, DJe 26/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023